Tribunal: TJDFT
Processo: 0742880-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742880-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO LIMA GAZZOLA, SANDRA HELENA PASCHOALINI AZALIM GAZZOLA APELADO: CARLOS EDUARDO LIMA GAZZOLA, SANDRA HELENA PASCHOALINI AZALIM GAZZOLA EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido (id 45477435) formulado pela embargante, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME, para a retirada dos embargos de declaração da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, no período de 12/04/2023 a 19/04/2023, tendo em vista a expressa vedação legal da pretendida sustentação oral para a aludida espécie recursal, com fulcro no art. 110, inciso II, do Regimento Interno TJDFT, em consonância com o art. 937 do CPC. Publique-se. Intime-se. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora